Tribunal: TJES
Processo: 5000540-15.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000540-15.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GILSIMAR MATHIAS
AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000540-15.2023.8.08.9101

AGRAVANTE
: GILSIMAR MATHIAS

AGRAVAD
O
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
O SR.
JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
NÃO CONHECIDO
.
SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DE ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

VOTO

Trata-se de
a
gravo
d
e
in
strumento com pedido de efeito suspensivo em face da decisão proferida nos autos do processo sob nº 5022181-33.2023.8.08.0024, que indeferiu a liminar almejada de suspensão dos efeitos dos AIT RVO1765030, RVO173042 e consequentemente do Processo Administrativo PSDD 2023 – V0MMC por ausência de requisitos necessários a concessão.

Nos termos do agravo, a decisão merece ser reformada ao sustentar probabilidade de direito do agravante e perigo de demora, argumentando que é possível a indicação de condutor pela via judicial, mesmo após o decurso do prazo destinado à apresentação do real infrator na esfera administrativa.

N
o Id. 5853062

indeferi o pedido de efeito ativo, recebendo o presente recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Com efeito, em análise ao processo de origem
nº
5022181-33.2023.8.08.0024
, verifica-se que
o feito já foi julgado, tendo a sentença sido proferida em
09
/
0
1
/202
4
, a qual julgou
im
procedentes os pedidos. Assim, o
correu a superveniente perda do objeto do agravo de instrumento e, consequentemente, a perda da pretensão recursal, visto que contra a sentença deve ser interposto os recursos cabíveis
, torna
ndo
-
se
desnecessária a atuação desta Turma Recursal.

C
olaciono julgados:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO - PROLATAÇÃO DE SENTENÇA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - OCORRÊNCIA - RECURSO PREJUDICADO. - "
A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ - AgRg no REsp: 1413651/RJ)
- Constatando-se a perda superveniente do objeto do Agravo, o exame das razões recursais se torna prejudicado. (TJ-MG - ED: 10000190541763001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 02/07/2020, Data de Publicação: 17/07/2020)
(grifo nosso)

Agravo de Instrumento – Saúde – Tutela antecipada indeferida na Origem – Pretensão de concessão de efeito ativo para concessão da tutela antecipada - Prolação da sentença na Origem - Carência superveniente – Perda do Objeto – Recurso não conhecido. (TJ-SP - AI: 00005639120228269000 SP 0000563-91.2022.8.26.9000, Relator: Luís Gustavo da Silva Pires, Data de Julgamento: 14/02/2023, 6ª Turma - Fazenda Pública, Data de Publicação: 14/02/2023)

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO
do recurso interposto.
Revogo a decisão de Id. 5853062
que
o
havia recebido.

Sem condenação em custas
.
Sem
condenação em
honorários advocatícios,
posto que incabível, em regra, em sede de agravo de instrumento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)